Tribunal: TJDFT
Processo: 0006023-73.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PENA INFERIOR A 06 (SEIS) MESES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. A suspensão condicional da pena tem como condições a prestação de serviços à comunidade ou a limitação de fim de semana, conforme estabelecido no artigo 78, §1o, do Código Penal, o qual remete ao artigo 46 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, prevê que a prestação de serviços à comunidade somente é aplicável às condenações superiores a 06 (seis) meses de privação de liberdade.

2. No caso dos autos, a pena do embargante foi fixada em 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, ou seja, em patamar inferior a 06 (seis) meses, o que impede a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição do sursis penal.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos para, sanando a contradição existente no acórdão embargado, afastar a imposição de prestação de serviços à comunidade como condição para a suspensão condicional da pena, devendo o Juízo da Execução Penal fixar as condições.